Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-90.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001377-90.2014.8.11.0015
APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP e ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0001377-90.2014.8.11.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar que os Requeridos a disponibilizar os medicamentos conforme requerido na exordial, confirmando a liminar.
O AUTOR, através da Defensoria Pública Estadual, recorre aduzindo que não houve condenação em honorários do Estado de Mato Grosso.
Prequestionou os artigos 85 parágrafos 1 e 10, e artigo 4o, XXI, da LC n 80 /94, artigo 134 da CF.
O MUNICIPIO DE SINOP arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, bem como sejam observados a violação ao princípio da reserva do possível, isonomia.
Ao final, requerem a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 72735472 (documento digitalizado).
Sem parecer da Procuradoria geral de Justiça.
É o relatório.
Decido
O Munícipio de Sinop alega em síntese, repartição de competência, entre os entes federados, uma vez que o Município foi condenado em obrigação de fazer com o fornecimento do tratamento hiperbárico, apenas sendo condenado a realizar o transporte do paciente até o local para realização do tratamento.
Em detida análise dos autos, verifico que ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS ingressou com Ação ordinária de preceito cominatório, com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória no 0001377-90.2014.8.11.0015, pleiteando o fornecimento dos insumos cadeiras de rodas e de banho, e óleo Dersani, Sulfadizin de prata, Citalopran 20mg, Levodopa/Benzerazida 100mg/25mg hiperbárica, oportunidade que atribuiu ao valor da causa, a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Publica para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como autarquias, as fundações e as empresas publicas a eles vinculadas, ate o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do artigo 2o da Lei 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETENCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, §3o do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.